Tribunal: TJBA
Processo: 8000746-57.2021.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000746-57.2021.8.05.0168 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO Advogado(s): APELADO: JOSE DE OLIVEIRA SOUZA Advogado(s):JOSE MILTON DE CARVALHO LOIOLA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR NOMEADO EM CARGO COMISSIONADO. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ÀS FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO CONSTITUCIONAL (ART. 7º, VIII E XVII, C/C ART. 39, § 3º, DA CF/88). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Monte Santo/BA contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor nomeado para cargo comissionado, condenando o ente municipal ao pagamento das verbas relativas a férias não usufruídas acrescidas de um terço constitucional e ao décimo terceiro salário, referentes ao período de 2017 a 2020, respeitada a prescrição quinquenal. II. Questão em discussão 2. Há uma questão central em discussão: saber se o ocupante de cargo exclusivamente comissionado possui direito ao recebimento de férias acrescidas de um terço constitucional e de décimo terceiro salário, bem como se o Município se desincumbiu do ônus de comprovar a quitação das verbas reclamadas. III. Razões de decidir 3. Restou comprovada a existência do vínculo funcional entre o autor e o Município, incumbindo ao ente público demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, notadamente a quitação das verbas postuladas, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 4. Os direitos ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas com acréscimo de um terço possuem assento constitucional, nos termos do art. 7º, VIII e XVII, da Constituição Federal, sendo estendidos aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da CF/88, ostentando eficácia plena e aplicabilidade imediata. 5. A circunstância de o servidor ocupar cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, não autoriza a supressão de direitos sociais mínimos assegurados constitucionalmente, tampouco legitima restrição por legislação municipal. 6. A ausência de pagamento das verbas devidas implica enriquecimento sem causa da Administração Pública, que se beneficiou do labor prestado sem a correspondente contraprestação integral. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O servidor nomeado em cargo comissionado tem direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço constitucional, garantias constitucionais de aplicação imediata. 2. Incumbe ao Município o ônus de comprovar o pagamento das verbas trabalhistas devidas, nos termos do art. 373, II, do CPC, não podendo transferir ao servidor os prejuízos decorrentes de sua desorganização administrativa. 3. A ausência de comprovação de quitação autoriza a manutenção da condenação, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, § 1º, 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000746-57.2021.8.05.0168, tendo como Apelante Município de Monte Santo e Apelado José de Oliveira Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator